Tribunal: STJ
Processo: 0387541-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041371 - RS (2025/0387541-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: ANTONIO BRONILDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR
COM
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO.
ADEQUAÇÃO. PECULIARIDADES CONCRETAS DO CASO.
ALINHAMENTO À SÚMULA VINCULANTE N. 56 E AOS
PARÂMETROS DO RE 641.320/RS. COMPATIBILIDADE COM A
TESE REPETITIVA DO
DA LEP.
TEMA 993/STJ. ART. 117
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS APTAS
À RESSOCIALIZAÇÃO CONSIDERADAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada enfrentou o caso concreto com fundamentação
idônea, assentando, entre outros pontos, trabalho externo remunerado
previamente deferido, histórico de bom comportamento e a
excepcionalidade decorrente de incêndio que inviabilizou albergue local,
de modo a restabelecer a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
2. A solução adotada observou a Súmula Vinculante n. 56 e os parâmetros
do RE 641.320/RS, aplicando, de forma motivada, a ressalva que autoriza
a prisão domiciliar até a estruturação das medidas alternativas, em cenário
de inexistência de vagas e ausência de estabelecimento prisional adequado.
3. A decisão agravada está compatível com a tese firmada no
segundo a qual a concessão de prisão domiciliar, em
Tema 993/STJ,
hipóteses excepcionais, pressupõe a observância das providências do RE
641.320/RS, sem afastar, quando inviáveis no caso concreto, a adoção
transitória da domiciliar.
4. O
da Lei de Execução Penal não obsta, em caráter excepcional,
art. 117
a imposição de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao
sentenciado em regime semiaberto diante da inexistência de vagas e da
Documento eletrônico VDA53921207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ed7e8af5-e7ed-4efe-9c8f-38acfedf59d3

impossibilidade de implementação imediata das medidas preferenciais do
RE 641.320/RS, inexistindo omissão na decisão agravada.
5. As condições subjetivas do agravado foram consideradas, não havendo
concessão genérica ou automática, mas individualizada e proporcional às
particularidades do caso e à realidade carcerária local.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ed7e8af5-e7ed-4efe-9c8f-38acfedf59d3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041371 - RS (2025/0387541-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: ANTONIO BRONILDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR
COM
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO.
ADEQUAÇÃO. PECULIARIDADES CONCRETAS DO CASO.
ALINHAMENTO À SÚMULA VINCULANTE N. 56 E AOS
PARÂMETROS DO RE 641.320/RS. COMPATIBILIDADE COM A
TESE REPETITIVA DO
DA LEP.
TEMA 993/STJ. ART. 117
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS APTAS
À RESSOCIALIZAÇÃO CONSIDERADAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada enfrentou o caso concreto com fundamentação
idônea, assentando, entre outros pontos, trabalho externo remunerado
previamente deferido, histórico de bom comportamento e a
excepcionalidade decorrente de incêndio que inviabilizou albergue local,
de modo a restabelecer a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
2. A solução adotada observou a Súmula Vinculante n. 56 e os parâmetros
do RE 641.320/RS, aplicando, de forma motivada, a ressalva que autoriza
a prisão domiciliar até a estruturação das medidas alternativas, em cenário
de inexistência de vagas e ausência de estabelecimento prisional adequado.
3. A decisão agravada está compatível com a tese firmada no
segundo a qual a concessão de prisão domiciliar, em
Tema 993/STJ,
hipóteses excepcionais, pressupõe a observância das providências do RE
641.320/RS, sem afastar, quando inviáveis no caso concreto, a adoção
transitória da domiciliar.
4. O
da Lei de Execução Penal não obsta, em caráter excepcional,
art. 117
a imposição de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao
sentenciado em regime semiaberto diante da inexistência de vagas e da
impossibilidade de implementação imediata das medidas preferenciais do
RE 641.320/RS, inexistindo omissão na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53921791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: a93d6a95-dcb5-45fb-87cf-21c0caeca3b7

5. As condições subjetivas do agravado foram consideradas, não havendo
concessão genérica ou automática, mas individualizada e proporcional às
particularidades do caso e à realidade carcerária local.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (agravo
em execução n. 8000448-20.2025.8.21.0026), concedendo, contudo, a ordem de ofício para
restabelecer a decisão que havia deferido prisão domiciliar ao agravado.
Extrai-se dos autos que o Juiz das Execuções Criminais deferiu ao agravado a
prisão domiciliar, mediante sua inclusão em monitoramento eletrônico, em razão de
trabalho externo remunerado na empresa Edem Comércio e Transportes Ltda. e dos danos
estruturais ocasionados por incêndio, em
que atingiu os anexos I e II do
27/02/2025,
Presídio Estadual de Sobradinho, deixando-os sem condições de ocupação até prévia
reforma (e-STJ fl. 75).
Contra a decisão de primeiro grau, o Ministério Público interpôs agravo em
execução, e o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, cassando a decisão singular e
determinando o encaminhamento do agravado para uma das casas prisionais vinculadas à
Vara Regional de Santa Cruz do Sul que contenha albergue (e-STJ fls. 75/79).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando a
habeas corpus
defesa a impossibilidade de adoção prévia dos parâmetros do RE 641.320/RS, diante da
crise estrutural dos regimes semiaberto e aberto no Estado, com inexistência de vagas em
estabelecimentos adequados; além disso, alegou fundamentação genérica do acórdão que
revogou a domiciliar, sem considerar as condições específicas do agravado e da unidade
prisional (e-STJ fl. 76).
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que, de ofício, concedeu a
writ
ordem para restabelecer a decisão do Juiz das Execuções Criminais, assentando, entre
outros pontos, a peculiaridade do caso, o exercício de trabalho externo pelo agravado, o
histórico de bom comportamento na execução (com a última falta grave registrada em 2009
e recaptura em 2011) e a necessidade de resguardar a ressocialização diante da escassez de
vagas de emprego caso fosse transferido para outra unidade (e-STJ fls. 79/82).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 92/97), o Ministério Público
sustenta que a decisão atacada é genérica e condicional, adotando a prisão domiciliar como
primeira opção, sem a efetiva verificação da inexistência de vagas e da possibilidade de
Documento eletrônico VDA53921791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: a93d6a95-dcb5-45fb-87cf-21c0caeca3b7

saída antecipada de outros sentenciados do regime semiaberto, em desconformidade com a
Súmula Vinculante n. 56 e com os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, bem como com
a tese firmada no Tema 993/STJ.
Aduz que houve omissão quanto aos requisitos do
da Lei de Execução
art. 117
Penal e aos incisos III, IV e V do § 1o do
do Código de Processo Civil,
art. 489
transcrevendo os respectivos dispositivos (e-STJ fls. 94/95).
Argumenta, ainda, que não foram enfrentadas as particularidades do caso,
notadamente as condições subjetivas desfavoráveis do agravado, condenado por homicídio
qualificado, estupro de vulnerável e atentado violento ao pudor, com pena total de 49 anos,
8 meses e 7 dias, cumprida em 49%, e saldo de 25 anos, 3 meses e 3 dias (e-STJ fl. 78).
Sustenta, ademais, ofensa aos princípios constitucionais da igualdade, da individualização
das penas e da segurança (arts. 2o, 5o, caput e XLVI, e 6o, da Constituição Federal), por
suposta concessão generalizada da prisão domiciliar dissociada dos fundamentos do
precedente vinculante.
Requer a reversão da decisão agravada, com o afastamento da prisão domiciliar
e a determinação de adoção das providências previstas no RE 641.320/RS, previamente à
eventual concessão do benefício.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A alegação de que a decisão agravada teria sido genérica e condicional não
procede. O
enfrentou o caso concreto, destacando as peculiaridades fáticas que
decisum
justificam o restabelecimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica: trabalho
externo remunerado já deferido ao agravado em empresa localizada no município de
Sobradinho/RS e vinculada à SUSEPE, com registro de última falta grave em 2009 (fuga) e
recaptura em 2011, circunstâncias indicativas de bom comportamento na execução, além
do incêndio ocorrido em
no Presídio Estadual de Sobradinho, que inviabilizou a
27/2/2025
ocupação dos anexos I e II até prévia reforma (e-STJ fls. 75, 79/80).
Houve, ainda, ponderação sobre a necessidade de resguardar a ressocialização,
inclusive quanto à manutenção do vínculo laboral, dificilmente reconstituível em outra
unidade prisional, o que reforça a adequação da medida adotada no caso específico (e-STJ
fl. 80).
Documento eletrônico VDA53921791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: a93d6a95-dcb5-45fb-87cf-21c0caeca3b7

Não se identifica, portanto, o vício descrito nos incisos III, IV e V do § 1o do
do CPC, pois a fundamentação foi concreta, articulada com os elementos dos
art. 489
autos e ajustada aos parâmetros vinculantes aplicáveis.
No que toca à observância da Súmula Vinculante n. 56 e dos parâmetros do RE
641.320/RS, a decisão agravada expressamente alinhou-se ao entendimento consolidado,
registrando, de forma literal, que “A falta de vagas em estabelecimento prisional não
autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa
hipótese, os parâmetros do RE 641.320/RS”, com a enumeração das medidas gradativas a
serem adotadas e a ressalva de que “até que sejam estruturadas as medidas alternativas
propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado” (e-STJ fl. 79). A
premissa vinculante foi, pois, identificada e aplicada às particularidades do caso, em razão
da crise estrutural local e das condições específicas do agravado, sem automatismo.
A invocação do
também não autoriza a reforma do decisum. A
Tema 993/STJ
própria decisão agravada reproduziu, com fidelidade, a tese firmada no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe
REsp n. 1.710.674/MG,
de
segundo a qual “a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime
3/9/2018,
prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do
benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é
imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no
julgamento do RE n° 641.320/RS”, enumerando-se os passos preferenciais e, ao final,
assentando que “até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser
deferida a prisão domiciliar ao sentenciado” (e-STJ fls. 80/81).
A solução encontrada ajusta-se exatamente à ressalva constante da tese
repetitiva, diante das contingências locais descritas e comprovadas nos autos, e foi
calibrada com dados objetivos da execução (trabalho externo e bom histórico recente). Não
há dissonância com o precedente, mas aplicação adequadamente motivada de sua cláusula
de transição.
Quanto ao
da Lei de Execução Penal, não há omissão. O mesmo julgado
art. 117
repetitivo — cuja ementa foi transcrita na decisão agravada — consignou que, em cenário
de falta de vagas ou de inexistência de estabelecimento prisional adequado ou similar na
localidade, “Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao
sentenciado em regime semiaberto” e que “Não há ilegalidade na imposição da prisão
domiciliar (...) em hipóteses não elencadas no
da Lei de Execuções Penais,
art. 117
máxime quando não houver vagas suficientes para acomodar o preso no regime de
cumprimento de pena adequado, tampouco estabelecimento prisional similar, e não for
Documento eletrônico VDA53921791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: a93d6a95-dcb5-45fb-87cf-21c0caeca3b7

possível, no caso concreto, a aplicação de uma das hipóteses propostas no RE n. 641.320
/RS” (
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
REsp n. 1.710.674/MG,
Seção, DJe de
e-STJ fls. 80/81). Em consequência, a decisão agravada enfrentou
3/9/2018,
e superou, com base em julgados desta Corte, a objeção fundada na literalidade do art. 117
da LEP.
A assertiva de que não teriam sido consideradas as condições subjetivas
desfavoráveis do agravado não se sustenta. O acórdão de origem e a decisão agravada
registraram a reprimenda total, os crimes pelos quais foi condenado e o percentual de pena
cumprida, juntamente com o histórico de comportamento na execução, elemento decisivo
para o deferimento do trabalho externo e para a ponderação relativa à ressocialização (e-
STJ fls. 78/79). A gravidade dos títulos condenatórios, por si, não afasta a incidência da
Súmula Vinculante n. 56 nem impede, em caráter pontual e motivado, o emprego da
solução transitória prevista no RE 641.320/RS, quando demonstrada sua adequação ao caso
e a proporcionalidade da medida, como ocorreu.
Por fim, a alegação de afronta aos princípios constitucionais da igualdade, da
individualização das penas e da segurança não se verifica. Não houve concessão
generalizada ou automática de prisão domiciliar; a medida foi deferida com base em
circunstâncias específicas do agravado e da realidade carcerária local, expressamente
delineadas (e-STJ fls. 75/80). A individualização foi respeitada, a igualdade não foi
vulnerada por tratamento arbitrário, e a segurança jurídica foi observada pela aderência aos
precedentes vinculantes e à tese repetitiva.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: a93d6a95-dcb5-45fb-87cf-21c0caeca3b7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0387541-0
HC 1.041.371 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 23185199120108210134 80004482020258210026
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ANTONIO BRONILDO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ANTONIO BRONILDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449704209584890@
2025/0387541-0 - HC 1041371 Petição : 2025/0101445-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:56:37
Código de Controle do Documento: 71C6BA6D-1DB9-40E9-9458-A1E6650E9ECE